Tribunal: TJSP
Processo: 2003687-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Liminar. Benefício da gratuidade de Justiça deferido neste recurso apenas para fins de sua interposição. Réu que reconhece estar em débito. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. Suposta abusividade das cláusulas contratuais. Réu que não declinou o valor que entende devido, nem requereu sua consignação. Mora, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Liminar. Benefício da gratuidade de Justiça deferido neste recurso apenas para fins de sua interposição. Réu que reconhece estar em débito. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. Suposta abusividade das cláusulas contratuais. Réu que não declinou o valor que entende devido, nem requereu sua consignação. Mora, em princípio, não afastada. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.